Tribunal: STF
Processo: HC 164530
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos” (HC 89.788, Rel. Min. Eros Grau). Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 77.079, Rel. Min. Néri da Silveira; HC 129.787, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 83.290, Rel. Min. Carlos Velloso). 



    3.  A Primeira Turma do STF já decidiu que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). 



    4.  Agravo regimental desprovido.